Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso e manteve a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 10.165,00, a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão e erro material no acórdão prolatado, sob o fundamento de estarem ausentes provas necessárias para a procedência da ação e que o julgamento ocorreu contrariamente a prova documental contida nos autos. Alegou que o julgamento da ação exige a produção de prova pericial, uma vez que os supostos danos e falhas na execução da obra não podem ser atribuídos à requerida somente com base na alegação da autora. Pugnou pela reforma do julgado afastando a condenação ou declarando a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial de engenharia.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. No caso em tela, pretende o embargante, a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.